Tribunal: TJDFT
Processo: 0747573-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747573-84.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 65998648, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento no ponto em que pretendia devolver ao Tribunal tema ínsito à inexigibilidade. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711708-43.2024.8.07.0018, promovido por SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA em desfavor do agravante, na qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicialidade externa que buscava a imediata suspensão do processo, e reconheceu que o tema ínsito à alegada inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de conhecimento, não sendo adequada a discussão em sede de cumprimento de sentença. Consoante decisão exarada sob o ID 65998648, esta Relatoria entendeu que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau, em relação à inexigibilidade, com ofensa ao princípio da dialeticidade. No agravo interno interposto, o agravante sustenta que é incontroverso que a Fazenda Pública se insurgiu adequadamente em face da decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que o dispositivo do artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil não impõe qualquer requisito para que se questione a inexigibilidade da obrigação. Ao final, o agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e conhecido o agravo de instrumento no tocante à inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 às 16:26:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora